Tribunal: TJBA
Processo: 0501735-54.2015.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501735-54.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ANTÔNIO CESAR SOARES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE ISMAR ROCHA LAGO, THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA, PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA, ALFRED HINTON LEDO LAGO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL (ART. 121, C/C O ART.
129,
CAPUT,

AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME CONEXO DE LESÃO CORPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRONÚNCIA. PLEITO DE

DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.

DEPOIMENTO DE VÍTIMA SOBREVIVENTE CORROBORADO PELOS DEMAIS TESTEMUNHOS E ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO. ANÁLISE DE DOLO EVENTUAL OU EVENTUAL CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, ALTA VELOCIDADE, DIREÇÃO PERIGOSA NÃO PERMITEM UM JUÍZO DE CERTEZA DA AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA LESÃO CORPORAL, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL QUE OPINOU PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Antonio Cesar Soares do Nascimento contra decisão que o pronunciou pelos crimes de homicídio simples (art. 121, caput, CP) e lesão corporal (art. 129, caput, CP), ocorridos em 15/06/2013, em virtude de acidente automobilístico em que o réu, supostamente embriagado e em alta velocidade, colidiu com motocicletas, resultando em uma morte e uma vítima ferida.

II. Questão
em discussão

2. Há
03 (três)
questões em discussão: (i)
avaliar a viabilidade dos pedidos de impronúncia e absolvição sumária diante do acervo probatório; (ii) determinar se as provas autorizam a desclassificação para a modalidade culposa nesta fase processual; (
iii
) verificar se o binômio embriaguez e alta velocidade sustenta a tese de dolo eventual para julgamento pelo Júri.

III. Razões de decidir

3. Constata-se a prescrição da pretensão punitiva de ofício quanto à lesão corporal leve (art. 129,
caput
, CP), pois entre o recebimento da denúncia em 22/06/2016 e a pronúncia em 11/08/2025 transcorreu lapso superior a 3 anos.

4. A impronúncia e a absolvição sumária revelam-se incabíveis quando a materialidade está provada por laudos periciais e há indícios de autoria colhidos sob o contraditório.

5. O pedido de desclassificação para crime culposo exige prova inequívoca da ausência de dolo, o que não ocorre quando os autos indicam velocidade de 117 km/h e sinais visíveis de embriaguez.

6. Análise aprofundada do elemento subjetivo referente ao dolo é matéria de competência soberana do Conselho de Sentença.

7. Divergências sobre a tentativa de prestação de socorro
versus
tentativa de fuga devem ser dirimidas pelos jurados, dado que as vítimas e policiais registraram o intuito de evasão do réu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do crime de lesão corporal.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, fundado na materialidade e em indícios de autoria, prevalecendo o princípio in
dubio pro societate
.

2. A existência de indícios de embriaguez, velocidade excessiva, tentativa de evasão e manobras perigosas autorizam a submissão da tese de dolo eventual ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, VI, 121, caput, 129, caput; CPP, arts. 413, 414, 415, 419, 581, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS - Recurso em Sentido Estrito: 00011622320218120054 Nova Alvorada do Sul, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 24/01/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2025; STJ - AgRg no AREsp: 2260502 SC 2022/0380287-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023; STJ - REsp: 1922058 SC 2021/0041987-8, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2021; STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022; AgRg no HC 641.694/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Re
curso em Sentido Estrito nº
0501735-54.2015.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari, em que figuram como Recorrente
ANTÔNIO CESAR SOARES DO NASCIMENTO
e como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, com esteio parcial no parecer da Procuradoria de Justiça, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício,
DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
quanto ao crime de lesão corporal
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.